Tribunal: STF
Processo: Rcl 3786
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-08
Data de publicação: 2007-08-08

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ADC 4-MC. PROCURADORES
   DA FAZENDA NACIONAL. REESTRURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO
   PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DECISÃO QUE CONCEDE
   AUMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO.
As regras referentes aos vencimentos da agravante
   foram alteradas por legislação ordinária e, posteriormente, por
   norma regulamentadora sem que houvesse qualquer diminuição no
   valor nominal de seus vencimentos. Portanto, inexiste ofensa ao
   principio da irredutibilidade de vencimentos.
Decisão judicial
   que antecipa os efeitos da tutela para garantir a percepção de
   valores referentes ao sistema anterior de remuneração em conjunto
   com os valores do novo sistema, gerando aumento no valor nominal
   dos vencimentos da agravante, ofende o decidido na ADC
   4-MC.
Agravo regimental desprovido.